Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL NÃO OBSERVADO. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 531/STJ.
1. A mera reiteração dos argumentos lançados na petição inicial ou na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O STJ firmou entendimento no REsp 1.244.182/PB (tema 531), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
3. Não demonstrada a ma-fé do servidor quando da percepção de valores que lhe foram pagos a título da conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade, sem a observância, na fixação da remuneração-base, do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF, em decorrência de equivocada interpretação da lei realizada pela Administração Pública, já devidamente superada, não há se falar em restituição ao erário.
4. Apelação provida.